Tribunal: STF
Processo: Rcl 77863
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Delegação de competência tributária - fiscalização e cobrança de ITR. Convênio. Requisitos estabelecidos na IN nº 1.640, de 2016, da Receita Federal do Brasil (RFB). Alegação de afronta ÀS ADIs nº 5.615/SP e nº 2.135/DF: ausência de estrita aderência. Recurso Desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação ante a ausência de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o conteúdo dos paradigmas vinculantes suscitados. 



    II.  Questão em discussão



    2. A questão em discussão reside em definir se a exigência de servidores estatutários para a execução de convênio de fiscalização do ITR, imposta pela União por meio de instrução normativa, afronta ao que decidido por este Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.615/SP e nº 2.135/DF.



    III. Razões de decidir  



    3. No âmbito das ADIs nº 5.615/SP e nº 2.135/DF, o STF declarou autonomia dos entes federados para a definição do regime jurídico de seus servidores (art. 39, caput, da Constituição Federal), consolidando a possibilidade de coexistência dos regimes estatutário e celetista no âmbito da Administração Pública.



    4. O ato reclamado não interfere na organização administrativa do Município de Espírito Santo do Turvo, nem invalida a escolha do ente municipal pelo regime jurídico celetista. A controvérsia cinge-se à legalidade dos requisitos estabelecidos pela União, no exercício de sua competência tributária e regulamentar, para a delegação de atribuições de fiscalização e cobrança de tributo federal (ITR).



    5. A exigência de que a fiscalização tributária – atividade que o art. 37, inc. XXII, da Constituição Federal, qualifica como essencial ao funcionamento do Estado e a ser exercida por servidores de carreiras específicas – seja desempenhada por servidores estatutários, detentores de um vínculo estável com a Administração, insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa da União. Não se trata de uma interferência na autonomia municipal, mas sim de um critério para a celebração de um acordo de cooperação.



    6. A reclamação não se presta a ser sucedâneo de recurso ou meio para o reexame do mérito da causa originária, tampouco para a análise de validade de ato normativo infralegal em face da lei.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.